Tribunal: STF
Processo: RE 1317352
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. CRIME CONTRA PROPRIEDADE IMATERIAL. LEI 9.279/96. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO EXAME PERICIAL, POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA AUTORIDADE JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL NÃO OCORRÊNCIA.
    1. Pela teoria do juízo aparente, é possível a admissão nos autos de prova cuja produção foi autorizada por magistrado absolutamente incompetente, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do juiz natural. Precedentes.
    2. No caso dos autos, as apeladas foram notificadas pelas autoridades alfandegárias do Porto de Santos/SP sobre a apreensão, de ofício, de minibolas oriundas da China, com indícios de marca falsificada ou imitada, oportunidade em que propuseram ação cautelar de busca, apreensão e exame pericial do material, nos termos do art. 202, I, da Lei nº 9.279/96, c.c. os art. 525 e 527, ambos do Código de Processo Penal. A ação foi distribuída à E. 1ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, que, vislumbrando tratar-se de infração penal de menor potencial ofensivo, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da mesma comarca, cujo Magistrado determinou a busca, apreensão e exame pericial dos materiais, no porto de Santos/SP.
    3. Nesse contexto, havendo indícios da prática de infração de menor potencial ofensivo (artigos 189, I, e 190, I, ambos da Lei nº 9.279/96), há de ser aplicada a teoria do juízo aparente para admitir a prova pericial cuja produção foi autorizada nos autos da ação cautelar preparatória por juízo absolutamente incompetente.
    4. Ademais, nos crimes contra a propriedade imaterial, a decisão judicial que autoriza a busca, apreensão e exame pericial de material apreendido pelas autoridades alfandegárias possui baixo grau decisório, pois se limita a aferir a existência de indícios de falsificação, alteração ou imitação de marcas, de modo que o decisum, ainda que proferido por juiz absolutamente incompetente, pode ser convalidado, dada a ausência de prejuízo ao acusado, que, aliás, terá oportunizada a possibilidade de impugnação da prova pericial nos autos da ação processual penal, se proposta.
    5. O laudo pericial, ao contrário do sustentado pela apelante, foi homologado pelo juízo competente e, portanto, não há que se cogitar em sua nulidade.
    6. Preliminar de nulidade da decisão homologatória do laudo e dos atos decisórios proferidos pelo Juízo do Jecrim rejeitada.
    MÉRITO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. PLEITO DE REFORMA DO DECISUM POR INCAPACIDADE TÉCNICA DO INSTITUTO CRIMINALÍSTICA, AUSÊNCIA DE CONFECÇÃO DO LAUDO POR DOIS PERITOS NOMEADOS PELO JUÍZO E POR OMISSÕES NA RESPOSTA AOS QUESITOS APRESENTADOS. NÃO OCORRÊNCIA.
    7. Tratando-se de crimes contra a propriedade imaterial que deixam vestígios, é condição de procedibilidade da acusação formal a instrução da denúncia ou queixa com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. Inteligência dos artigos 525 do Código de Processo Penal e 200 da Lei n. 9.279/96.
    8. A decisão judicial que, nos autos da ação cautelar preparatória, homologa o laudo pericial nos termos do art. 528 do Código de Processo Penal limita-se à análise dos aspectos formais do laudo, não ao seu conteúdo, como pretende a douta Defesa, sob pena de indevido pré-julgamento do caso penal que será, se o caso, submetido à apreciação pelo Estado-juiz.
    9. Com a superveniência da Lei nº 11.690/08, o exame de corpo de delito e de outras perícias pode ser realizado por apenas um perito oficial portador de diploma de curso superior, exigindo-se a confecção de laudo por duas pessoas idôneas apenas na hipótese de falta de perito oficial. Precedente. Inteligência do art. 159, caput e seu § 1º, do Código de Processo Penal.
    10. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5°, XXXVII e LIII, da CF/88.
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Consta dos autos que a Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda. e a Nike Internacional propuseram ação preparatória cautelar de busca e apreensão, referente à possível prática dos crimes previstos nos arts. 189, I, e 190, I, da Lei 9.279/1996, perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Santos, após a retenção, pelas autoridades aduaneiras do Porto de Santos/SP, de minibolas desenvolvidas pela Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., com o fim de impulsionar a venda de seu óleo lubrificante automotivo Mobil durante a Copa do Mundo de Futebol de 2014.
    Ao analisar o pedido cautelar, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP entendeu que os fatos versavam sobre crime de menor potencial ofensivo, remetendo, com isso, os autos para o Juizado Especial Criminal da mesma comarca.
    No Juizado especial, o Magistrado determinou a busca e apreensão dos materiais apreendidos e a realização de perícia. Cumpridas as diligências, o Juiz do JECRIM reconheceu, em razão da complexidade da causa, a incompetência do Juízo para o processamento do feito e, nos termos do art. 77, § 3º, c/c o art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95, determinou a redistribuição dos autos à Justiça Comum. Instaurado o conflito negativo de competência, o Tribunal de Justiça declarou competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Santos/SP, que homologou as diligências até então realizadas.
    Contra essa decisão homologatória do laudo pericial, a ora agravante interpôs apelação, a qual foi desprovida pelo Tribunal de origem.
    Ao rejeitar a preliminar de incompetência do juizado especial criminal, afirmou o Tribunal local: 
    [...] Prima facie, rejeito a preliminar de nulidade da decisão judicial homologatória do laudo pericial, bem como dos atos decisórios proferidos pelo MM. Juízo de Direito do Jecrim da Comarca de Santos/SP. 
    Como visto, as apeladas foram notificadas pelas autoridades alfandegárias do Porto de Santos/SP sobre a apreensão, de ofício, de minibolas oriundas da China, com indícios de marca falsificada ou imitada (Lei nº 9.279/96, art. 198), oportunidade em que propuseram ação cautelar de busca, apreensão e exame pericial do material (Lei nº 9.279/96, art. 202, I, c.c. os art. 525 e 527, ambos do CPP). A ação judicial foi distribuída ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP (fl. 2v), que, vislumbrando tratar-se de infração penal de menor potencial ofensivo, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da mesma comarca (fl. 67), cujo Magistrado, por sua vez, autorizou a busca, apreensão e exame pericial dos materiais apreendidos no porto de Santos/SP (fl. 74).
    Nesse contexto, é possível concluir que, além da falta de elementos a indicar, a priori, a complexidade da causa (Lei nº 9.099/95, art. 77, § 3º), o que só restou evidenciado após a realização do exame pericial, como bem demonstrado pelo MM. Juízo do Juizado Especial Criminal (fl. 571), existiam no momento da propositura da ação cautelar preparatória indícios suficientes da prática de infração de menor potencial ofensivo (Lei nº 9.099/95, art. 61), tanto é que as próprias autoras da ação preparatória, ora apeladas, indicaram provisoriamente na inicial a capitulação jurídica das condutas praticadas, em tese, pela ora apelante (Lei nº 9.279/96, art. 189, I, e 190, I), fazendo incidir, portanto, a teoria do juízo aparente, pela qual se autoriza a admissão nos autos de prova cuja produção fora autorizada por magistrado absolutamente incompetente, sem que isso afronte o princípio do juiz natural (CF, art. 5º, LIII). Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal:
    […]
    Ademais, nos crimes contra a propriedade imaterial, a decisão judicial que autoriza a busca, apreensão e exame pericial de material apreendido pelas autoridades alfandegárias limita-se a aferir a existência de indícios de falsificação, alteração ou imitação de marcas, sem apreciação meritória da questão posta, de modo que o decisum recorrido, ainda que proferido por juiz absolutamente incompetente, pode ser convalidado, dada a ausência de prejuízo ao acusado (CPP, art. 563), que, aliás, pode exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório nos autos de eventual e futura ação penal, quanto à produção, admissão e valoração da prova pericial aqui produzida.
    E o laudo pericial de fls. 486/515, ao contrário do sustentado pela apelante, foi homologado pelo juízo competente (fl. 579) e, portanto, não há que se cogitar de sua nulidade, nem mesmo por força do princípio da causalidade (CPP, art. 573, § 1º), mesmo porque não houve declaração de nulidade dos atos decisórios que o antecederam (CPP, art. 108, § 1º). Nesse ponto, consigno que a Suprema Corte brasileira, a despeito da regra contida no artigo 567 do Código de Processo Penal, admite a ratificação e convalidação dos atos decisórios praticados por órgão jurisdicional absolutamente incompetente. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    [...] Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade da decisão homologatória do laudo e dos atos decisórios proferidos pelo Juízo do Jecrim.
    [...] 
    Ora, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 640.671 RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO - Presidente), fixou tese no sentido de que “a questão da alegada necessidade de produção de prova complexa afastar a competência dos Juizados Especiais Cíveis tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Confira-se a ementa do referido julgado:
    RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional.
    (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2011)
    No caso dos autos, a controvérsia acerca da incompetência do Juizado Especial, embora na esfera penal, está baseada, inseparavelmente, na análise da complexidade das provas, o que revela a plena aplicação do precedente firmado por esta CORTE.
    Para além disso, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, assentou que era “possível concluir que, além da falta de elementos a indicar, a priori, a complexidade da causa (Lei nº 9.099/95, art. 77, § 3º), o que só restou evidenciado após a realização do exame pericial, como bem demonstrado pelo MM. Juízo do Juizado Especial Criminal (fl. 571), existiam no momento da propositura da ação cautelar preparatória indícios suficientes da prática de infração de menor potencial ofensivo (Lei nº 9.099/95, art. 61)”. Esta matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente